Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PATAMAR DE AGRAVAMENTO. 1/12. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compensa-se parcialmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, com preponderância da circunstância agravadora, em virtude da multiplicidade de condenações criminais definitivas anteriores e aplica-se patamar proporcional de agravamento, de modo a também considerar razoavelmente a circunstância atenuante. Prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração majorante de 1/12 (um doze avos) no caso de acusado confesso e multirreincidente.
2. Sendo o réu reincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime semiaberto é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena, ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.